Tribunal: STF
Processo: ARE 1371061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso.



    3. A violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    4. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    5. Agravo regimental não provido.